Tribunal: TJDFT
Processo: 0746956-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PENDENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único).
2. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502).
3. A pendência de apreciação de recurso regularmente apresentado por qualquer das partes afasta o trânsito em julgado da sentença, pois não há formação de coisa julgada diante da omissão da prestação jurisdicional pretendida na via recursal.
4. O devido processo legal deve sempre ser observado. Na constatação de omissão passível de correção, esta deve ser retificada para que não haja alegação de nulidade nas demais fases do processo, preservando a segurança jurídica, assim como a economia processual.
5. Recurso conhecido e não provido.